Tribunal: TJSP
Processo: 1500598-84.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500598-84.2018.8.26.0603, da Comarca de Valparaíso, em que são apelantes MARIA
CECILIA NEPOMUCENO, PAULO SERGIO DE ARAUJO e MARIA DE LOURDES
COSTA DE BRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos para impor aos réus o regime prisional inicial semiaberto,
mantida, no mais, a sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500598-84.2018.8.26.0603 - Voto no 36.139.
2
Apelação Criminal no 1500598-84.2018.8.26.0603.
Comarca de Valparaíso.
Apelantes: Paulo Sérgio de Araújo.
Maria Cecília Nepomuceno.
Maria de Lourdes Costa de Brito.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.139.
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito da 1a Vara
da Comarca de Valparaíso, os réus Paulo Sérgio de Araújo, Maria
Cecília Nepomuceno e Maria de Lourdes Costa de Brito foram
condenados como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006,
cada qual a cinco anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado,
e quinhentos dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 17 de
dezembro de 2018, por volta das 21h50min, na Rua Almirante Barroso,
710, Jardim Cristal, naquela cidade, tinham em depósito, para tráfico,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, quatrocentos e oitenta e sete porções de maconha, com
peso total de 965g, e um tablete de maconha, com peso de 418g,
substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica.
Inconformados com a decisão, os réus apelaram
pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou a mitigação das
penas e do regime de prisão e aplicação de penas alternativas.
Regularmente processados os recursos, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500598-84.2018.8.26.0603 - Voto no 36.139.
3
2. A apreensão das drogas e a natureza tóxica
delas ficaram demonstradas pelo auto de exibição e apreensão, bem
como pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico,
atestando se tratar de maconha o material analisado, substância
entorpecente causadora de dependência física e psíquica (fls. 42, 44 e
413/417).
No
caso,
a
apreensão
dos
petrechos
normalmente usados para separar, pesar e acondicionar tóxicos, como
facas, balança digital e microtubos plásticos vazios, do tipo eppendorf,
examinados pela perícia, reforçam as evidências da materialidade do
delito de tráfico de tóxicos (fls. 402 e 410).
A autoria dos delitos atribuída aos réus também
não comporta dúvida, em face do quanto apurado na instrução do
processo.
Interrogados na fase de inquérito os réus
preferiram o silêncio. Em Juízo o réu Paulo assumiu que guardava a
droga referida na denúncia para um seu conhecido, a ré Maria Cecília
alegou ter sido obrigada a praticar o delito pelo corréu Paulo, seu
marido, e a ré Maria de Lourdes negou qualquer envolvimento com o
entorpecente apreendido, dizendo não saber o que ocorria no interior
da residência por ela alugada (fls. 5/7 e mídia digital).
Nos aspectos relevantes os policiais militares
inquiridos narraram terem avistado o réu Paulo, conhecido por
envolvimento no tráfico de entorpecentes, parado em frente a uma
residência. Ao ver que poderia ser abordado, ele correu para dentro do
imóvel e foi imediatamente perseguido pelos policiais, os quais
acabaram visualizando as rés Maria Cecília e Maria de Lourdes nos
fundos da casa embalando maconha numa mesa. Apreenderam, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500598-84.2018.8.26.0603 - Voto no 36.139.
4
das drogas referidas na denúncia, uma balança de precisão, mais de
quatrocentos microtubos plásticos vazios, certa importância em dinheiro
e duas facas que eram usadas pelas acusadas para separar a maconha
em porções. Indagado, o réu Paulo assumiu a propriedade da maconha
(mídia digital).
As testemunhas de defesa Aparecida e Daniela
não presenciaram os fatos e sobre ele nada puderam esclarecer de
relevante (mídia digital).
Como se vê, a confissão do réu Paulo está
amparada pelas demais provas, as quais retrataram a realidade dos
fatos imputados, cumprindo anotar que sobre a confissão judicial já
assentou o extinto Tribunal de Alçada Criminal que, “Sem margem para
divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial
constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e
incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa”
(JTACRIM 93/239).
No caso em pauta cabe observar não haver
razão para se duvidar das palavras dos policiais inquiridos, pois nada
de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade a segura
e harmoniosa narrativa deles, até porque não tinham motivo para,
levianamente, imputar delito de tal gravidade a pessoas inocentes.
Oportuno
ressaltar
que
em
hipóteses
tais
prevalece a presunção de que os agentes públicos agem no
cumprimento do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio
a palavra deles ao noticiarem em Juízo suas atividades no combate e
repressão à criminalidade, como tem assentado de forma pacífica a
jurisprudência, ao decidir que, “o valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500598-84.2018.8.26.0603 - Voto no 36.139.
5
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as
demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC
74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de
11.04.97, p. 12.189).
A certeza de que o tóxico apreendido se
destinava ao tráfico ilícito resulta do apurado na prova oral e das
circunstâncias da prisão, além da quantidade e forma de
acondicionamento de parte dos entorpecentes, em porções individuais,
e dos petrechos normalmente usados para embalar drogas, tanto que
as facas continham resquícios de maconha, conforme comprovado pela
perícia (fls. 402/403), a espancar qualquer dúvida sobre outra
finalidade que não a do nefasto comércio.
O delito de tráfico ilícito de tóxicos, que é de
natureza permanente, se consuma com a simples posse da droga pelo
agente para fim de entrega a terceiro sendo, desnecessário que seja
flagrado vendendo o entorpecente. A propósito, sobre o tema este
Tribunal já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator
colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37
da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao
estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a
quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se
desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a
conduta e os antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido:
RT 714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
A
alegação
de
coação
moral
irresistível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500598-84.2018.8.26.0603 - Voto no 36.139.
6
improcede, pois ela deve se mostrar insuperável, atual e inevitável, a
fim de que seja possível o reconhecimento da excludente de
culpabilidade, e disso há de se fazer prova firme e inconteste, do que
não se desincumbiu a ré Maria Cecília, embora isto lhe competisse, a
teor do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Assim, a frágil negativa apresentada pelas
acusadas não era mesmo suficiente para elidir a segura conclusão de
que elas, juntamente com o réu Paulo, tinham em seu poder drogas
destinadas ao fornecimento a terceiros. Aliás, inegável o envolvimento
delas no tráfico, pois foram ambas na ocasião surpreendidas pela
polícia quando fracionavam a droga com faca numa mesa da casa, para
colocação nos microcubos, destinados à venda a terceiros, tal como foi
reconhecido na respeitável sentença atacada.
Na dosimetria, a pena-base para cada qual dos
réus foi fixada no menor patamar, o que impediu que a atenuante da
confissão reconhecida em favor do réu Paulo exercesse qualquer
influência no cálculo, incidindo na espécie a Súmula no 231 do colendo
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Em seguida, inviável o reconhecimento do
tráfico privilegiado, pois as circunstâncias que envolveram os fatos
revelam, de forma clara e segura, se dedicarem os réus com
habitualidade à atividade criminosa em comento. Isso resultou evidente
não só em função da expressiva quantidade de maconha encontrada
em poder deles, mas também por terem sido apreendidos uma balança
de precisão, utilizada para pesagem da droga, quatrocentos e vinte e
sete microtubos plásticos vazios e trezentos sacos plásticos, petrechos
normalmente usados para o embalo das drogas, bem como duas facas
com resquícios do entorpecente que estava sendo fracionado quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500598-84.2018.8.26.0603 - Voto no 36.139.
7
os réus foram presos.
Com efeito, não há como incidir no caso a
redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos, pois esse
dispositivo legal prevê a possibilidade de aplicação de pena atenuada
aos chamados “pequenos traficantes”. Nesse exato sentido a
manifestação do Relator na Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara Federal, para o PLS no 115/2002, da Lei no 11.343/2006, em
parecer de 10 de fevereiro de 2004; no qual se observou: “Não nos
olvidamos da diferença existente entre pequenos e grandes traficantes.
Por isso, mantivemos uma causa especial de diminuição da pena para o
agente que seja primário e de bons antecedentes e cuja conduta se
caracterize por ausência de habitualidade e caráter não profissional”.
Como já assentou o colendo Superior Tribunal
de Justiça sobre o tema, “[a] criação da minorante tem suas raízes em
questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao
pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o
mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais
rápida de ressocialização” (REsp 1329088/RS, Terceira Seção, Relator
Ministro
Sebastião
Reis
Júnior,
julgado
em
13.03.2013,
DJe
de
26.04.2013).
Ora,
verte
claramente
dos
autos
haver
elementos concretos a indicar que os réus não se enquadram na
hipótese de “pequeno traficante” ou de “traficante de menor potencial
ofensivo”, que exerce eventualmente o comércio espúrio de
entorpecentes, haja vista a apreensão em poder deles de quatrocentos
e oitenta e sete porções de maconha, com peso total de 965g, e ainda
418g da mesma droga, os quais permitiriam a confecção de centenas
de porções de maconha, com enormes danos à saúde pública pela sua
disseminação, além de uma balança de precisão e petrechos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500598-84.2018.8.26.0603 - Voto no 36.139.
8
usualmente empregados para separar, pesar e embalar tóxicos, tudo
isso a deixar induvidoso que fazem desse nefasto comércio seu meio
de vida e que a hipótese retrata serem os réus traficantes de certa
expressão, que não merecem o beneplácito da lei, a qual nessa
situação deve ser imposta com o rigor necessário, até mesmo para
desestimular condutas dessa natureza e reprimir, na exata medida da
culpabilidade dos agentes, tal atividade que tantos malefícios causam à
nossa sociedade.
O regime prisional inicial pode ser o semiaberto,
adequado à ausência de antecedentes criminais e primariedade dos
apelantes e ao montante da pena carcerária, o qual impede a aplicação
de sanções restritivas de direitos.
Portanto, para o fim especificado é que se
impõe o parcial provimento dos recursos.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento aos recursos para impor aos réus o regime prisional
inicial semiaberto, mantida, no mais, a sentença.

MÁRIO DEVIENNE FERRAZ

- Relator -